Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702010-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GIOVANA NUNES MARCELINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal ajuizada por Giovana Nunes Marcelino contra decisão proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que, nos autos do processo no 0805995-04.2024.8.07.0016, acolheu pedido subsidiário do ofensor, FABRÍCIO GUILHERME FERREIRA COLAÇO, para modular os efeitos das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor. Vale transcrevê-la (ID 68049856): A defesa do ofensor requereu que sejam novamente modulados os efeitos das medidas protetivas de urgência que proíbem Fabrício de frequentar a faculdade. Para tal, assim como na última decisão (ID. 218833309) permitir ao requerente que frequente a faculdade, com a restrição de manter 4 metros de distância da suposta vítima e com ela não poder falar, nos seguintes dias da semana e horário (ID 222829053): Segunda Feira – 08:20 a 11:45 e 13:30 a 17:05 Terça Feira – 08:20 a 11:05 e 13:30 a 18:45 Quarta Feira – 07:30 a 11:05 e 13:30 a 18:45 Quinta Feira – 07:30 a 12:45 e 13:30 a 17:55 Sexta Feira – 07:30 a 12:45 e 13:30 a 18:45 Informou que o ofensor se encontra no 7o semestre. Já a suposta vítima se encontra no 9o semestre. De modo que eles não vão ter aulas em comum, ou seja, não irão frequentar as mesmas aulas em nenhum momento. Para além disso, por estar no 9o semestre, a suposta vítima estará no período denominado “internato”, no qual as aulas e atendimentos são realizados, em sua grande maioria, no hospital e não no prédio da faculdade, onde serão as aulas do requerente. O Ministério Público não se opõe ao pedido de modulação das medidas, permitindo que o ofensor frequente a faculdade, desde que respeitados os limites e condições necessários à proteção da vítima (ID 223175527). DECIDO. Como bem explicitado pelo MP, a necessidade de proteção da vítima tem que ser analisada diante do quadro de perigo reverso que se verifica com a possibilidade da perda do semestre da faculdade cursada pelo autor do fato. Havendo possibilidade de que ele curse a faculdade resguardando os interesses da vítima, defiro o pedido de modulação das medidas protetivas nos moldes apresentados pela defesa e pelo MP. Assim, PERMITO que o ofensor frequente a faculdade, desde que respeitados os limites e condições necessários à proteção da vítima, podendo comparecer ao local nos seguintes dias e horários: Segunda Feira – 08:20 a 11:45 e 13:30 a 17:05 Terça Feira – 08:20 a 11:05 e 13:30 a 18:45 Quarta Feira – 07:30 a 11:05 e 13:30 a 18:45 Quinta Feira – 07:30 a 12:45 e 13:30 a 17:55 Sexta Feira – 07:30 a 12:45 e 13:30 a 18:45 Nos dias e horários previamente informados, é fundamental destacar que o suposto ofensor deverá respeitar uma distância mínima de 4 (quatro) metros da vítima, bem como se abster de estabelecer qualquer tipo de contato com ela, seja por meio presencial ou por qualquer forma de comunicação eletrônica ou virtual. O ofensor fica advertido que eventual descumprimento das medidas protetivas poderá acarretar sua prisão cautelar. Intimem-se as partes. Narra a reclamante (ID 68049826), em síntese, que os autos de origem se referem a requerimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, haja visto ter sido vítima de crime de perseguição e violência psicológica por parte de FABRÍCIO GUILHERME FERREIRA COLAÇO, tendo o d. juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, inicialmente, determinado que o ofensor se abstivesse de: 1) manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc, de 2) se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros e, ainda, 3) se abster de frequentar a faculdade que a vítima frequenta, CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL UNICEPLAC. Nada obstante, relata que, em 23 de janeiro de 2025, o d. magistrado modulou os efeitos da medida protetiva, a fim de permitir ao ofendido frequentar o mesmo estabelecimento de ensino, onde ambos cursam medicina sem, todavia, oportunizar à vítima se manifestar sobre a permanência da situação de risco e vulnerabilidade em que se encontra, em flagrante violação às “garantias previstas na Lei 11.340/2006 e em tratados internacionais direcionados à proteção da mulher vítima de violência”. Esclarece que, anteriormente, o mesmo juízo autorizou a frequência do ofendido no estabelecimento de ensino para a realização dos exames finais do ano letivo de 2024, ocasião em que a reclamante, temendo por sua integridade, optou por realizar suas últimas atividades acadêmicas na modalidade online. Aponta que o d. magistrado, novamente, modulou os efeitos das medidas protetivas de urgência, a fim de que o ofensor possa frequentar regularmente as aulas do curso de medicina no próximo semestre letivo, que terá início em 10/02/2025, o que, “na prática, configura revogação parcial de uma das medidas anteriormente deferidas”. Alega que ainda se encontra em situação de temor devido aos atos de perseguição e violência psicológica do ofendido, “não consegue dormir direito, tem crises de ansiedade e pesadelos”, de modo que o restabelecimento das medidas protetivas, nos moldes em que inicialmente deferidas, como forma de garantir sua integridade física e psicológica se mostra imprescindível. Outrossim, defende que, na ponderação entre o direito do ofensor à educação e o direito da reclamante à segurança e à proteção contra violência, a integridade da vítima deve prevalecer. Acrescenta que a grade horária apresentada pelo ofensor se refere ao semestre anterior e não está atualizada para o período letivo de 2025 e que o fato da reclamante integrar o regime de internato, não a exime de frequentar eventuais aulas presenciais, as quais ainda não se sabem os dias e horários em que serão ministradas. Por fim, ressalta que há diversas faculdades de medicina na região, o que torna plenamente viável a transferência do ofendido para outra instituição, assegurando, assim, a proteção integral à vítima e a continuidade de sua formação acadêmica. Requer, ao final, “que o juízo reclamado seja intimado para, caso entenda cabível, exerça juízo de retratação, revogando a decisão de modulação das medidas protetivas”. Ademais, seja deferido o pleito liminar, a ser confirmado no mérito, a fim de que sejam restabelecidas as medidas protetivas nos moldes em que inicialmente deferidas em favor da reclamante. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. De início, aprecio o pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela reclamante, o qual, consigne-se, merece acolhimento. Isso porque, conforme consta dos autos, a reclamante reside com os pais e é estudante universitária, não possuindo ainda emprego formal que possa gerar-lhe renda pessoal, de modo que sua atual situação socioeconômica se revela compatível com os destinatários da gratuidade da justiça. Feita a consideração, dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Há que se registrar, por oportuno, inexistir previsão regimental quanto ao exercício de juízo de retratação pela autoridade reclamada, de modo que o pedido da reclamante, nesse sentido, não comporta apreciação. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para o restabelecimento das medidas protetivas em favor da reclamante, nos termos em que inicialmente deferidas, mostrando-se, ao menos neste juízo perfunctório, acertada a modulação dos seus efeitos. Extrai-se dos autos de origem (0805995-04.2024.8.07.0016) que a reclamante, no dia 21/11/2024, registrou comunicação de ocorrência policial, ocasião em que apresentou a seguinte versão (ID 218335711): (...) que se relacionou amorosamente com FABRICIO GUILHERME FERREIRA COLAÇO por aproximadamente 1 ano, que estão separados há 6 meses e que não possuem filhos em comum; Que nunca coabitaram e que esta é a primeira vez que faz uma ocorrência em desfavor de FABRICIO, muito embora não seja a primeira vez que é vítima de violência doméstica por parte dele; Que relata que sempre viveu uma relação tóxica e abusiva, todavia percebeu há pouco tempo, razão pela qual decidiu romper de vez o relacionamento; Que a partir daí, FABRICIO passou a apresentar um comportamento persecutório; Que explica que estudam na mesma faculdade e que FABRICIO se aproveita disto para lhe monitorar de todas as formas; Que no dia 17/10/2024, ocasião que estava na faculdade, percebeu que FABRICIO mexeu em seu material e deixou uma pulseira dele para deixar claro que estava lhe cercando; Que no dia 24/10/2024, por volta das 18h30, oportunidade que estava saindo da faculdade, percebeu que FABRICIO estava lhe esperando no estacionamento; Que entrou no carro rapidamente e saiu do local, ocasião que FABRICIO começou a segui-la de carro; Que andou em alta velocidade a fim de despistar FABRICIO, entretanto ele pareou os veículos, numa clara tentativa de intimidá-la; Que FABRICIO lhe seguiu por muito tempo, oportunidade que acelerava e reduzia o carro a fim de lhe deixar em pânico, pois por pouco isto não resultou num acidente grave; Que FABRICIO só parou quando a declarante entrou numa bifurcação, ocasião que ele seguiu reto; Que mediante orientação de uma advogada, bloqueou todos os contatos de FABRICIO, todavia ele sempre arruma uma forma de contatá-la; Que no dia 09/11/2024, estava em um bar, ocasião que FABRICIO também apareceu por lá; Que na hora de ir embora, FABRICIO a seguiu até o seu carro e quando foi embarcar no veículo, FABRICIO também embarcou sem o seu consentimento; Que pediu a FABRICIO que saísse de dentro do carro, todavia ele se recusou e começou a fazer chantagens emocionais; Que pediu insistentemente para FABRICIO desembarcar, mas ele estava irredutível; Que diante do exposto, decidiu sair do local, pois era bastante ermo e foi até o estacionamento de sua residência; Que chegando lá, pediu novamente que FABRICIO desembarcasse, mas ele continuava se recusando e começou a insistir para que a declarante lhe deixasse subir; Que isto levou muito tempo, até que acabou cedendo e permitiu que FABRICIO subisse, mesmo muito contrariada; Que durante este interstício, FABRICIO ficava lhe segurando pelo braço e tentava lhe beijar a fim de convencê-la a se relacionar com ele; Que já no interior do apartamento, pediu novamente que FABRICIO fosse embora, todavia ele se recusava a fim de violenta-la psicologicamente de todas as formas; Que tal situação perdurou até a manhã do dia 10/11/2024, pois FABRICIO só foi embora quando os pais dele começaram a entrar em contato para saber do paradeiro dele; Que explica que mora com os pais, mas nesta ocasião eles estavam viajando; Que a partir daí ficou bastante abalada, pois FABRICIO é bastante manipulador e calculista e sempre deixou claro que a declarante não possuía provas e que por conta disto se procurasse ajuda seria descredibilizada; Que precisou fazer uma viagem e só retornou no dia 18/11/2024, razão pela qual só teve recursos para fazer o registro hoje; Que por fim relata que está apavorada, pois FABRICIO tem usado de todos os meios para lhe atingir; Que explica que não entende o motivo da perseguição, uma vez que FABRICIO já está em outro relacionamento, mas de alguma forma nutre um sentimento de posse e obsessão sobre a declarante; Que acrescenta que FABRICIO não aceitar ser contrariado e reitera seu perfil ardiloso, razão pela qual tem receio que as agressões progridam. Por tais razões, requereu medidas protetivas, as quais restaram fixadas na mesma data, conforme decisão que se transcreve (ID 218342716): A Lei 11.340/2006, por sua vez, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme artigo 1o, da mencionada Lei: “Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar." O artigo 5o, da Lei 11.340/2006 disciplina o que configura violência doméstica contra a mulher: "Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual." O artigo 6o, da Lei Maria da Penha enumera algumas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O escopo da lei 11.340/2006 é erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, atendendo ao princípio constitucional da igualdade, ao tratar desigualmente os desiguais, atendendo a um reclamo de milhares de mulheres vítimas de discriminação e violência. A fim de assegurar a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica o juiz poderá deferir as Medidas Protetivas de Urgência, previstas nos artigos 22, 23 e 24, todos da lei 11.340/2006. A palavra da vítima tem grande relevância nesse momento processual, pelo que a informação por ela trazida no sentido de que se relacionou amorosamente com FABRICIO GUILHERME FERREIRA COLAÇO por aproximadamente 1 ano, que estão separados há 6 meses e que não possuem filhos em comum; Que nunca coabitaram e que esta é a primeira vez que faz uma ocorrência em desfavor de FABRICIO, muito embora não seja a primeira vez que é vítima de violência doméstica por parte dele; Que relata que sempre viveu uma relação tóxica e abusiva, todavia percebeu há pouco tempo, razão pela qual decidiu romper de vez o relacionamento; Que a partir daí, FABRICIO passou a apresentar um comportamento persecutório; Que explica que estudam na mesma faculdade e que FABRICIO se aproveita disto para lhe monitorar de todas as formas; Que no dia 17/10/2024, ocasião que estava na faculdade, percebeu que FABRICIO mexeu em seu material e deixou uma pulseira dele para deixar claro que estava lhe cercando; Que no dia 24/10/2024, por volta das 18h30, oportunidade que estava saindo da faculdade, percebeu que FABRICIO estava lhe esperando no estacionamento; Que entrou no carro rapidamente e saiu do local, ocasião que FABRICIO começou a segui-la de carro; Que andou em alta velocidade a fim de despistar FABRICIO, entretanto ele pareou os veículos, numa clara tentativa de intimidá-la; Que FABRICIO lhe seguiu por muito tempo, oportunidade que acelerava e reduzia o carro a fim de lhe deixar em pânico, pois por pouco isto não resultou num acidente grave; Que FABRICIO só parou quando a declarante entrou numa bifurcação, ocasião que ele seguiu reto; Que mediante orientação de uma advogada, bloqueou todos os contatos de FABRICIO, todavia ele sempre arruma uma forma de contatá-la; Que no dia 09/11/2024, estava em um bar, ocasião que FABRICIO também apareceu por lá; Que na hora de ir embora, FABRICIO a seguiu até o seu carro e quando foi embarcar no veículo, FABRICIO também embarcou sem o seu consentimento; Que pediu a FABRICIO que saísse de dentro do carro, todavia ele se recusou e começou a fazer chantagens emocionais; Que pediu insistentemente para FABRICIO desembarcar, mas ele estava irredutível; Que diante do exposto, decidiu sair do local, pois era bastante ermo e foi até o estacionamento de sua residência; Que chegando lá, pediu novamente que FABRICIO desembarcasse, mas ele continuava se recusando e começou a insistir para que a declarante lhe deixasse subir; Que isto levou muito tempo, até que acabou cedendo e permitiu que FABRICIO subisse, mesmo muito contrariada; Que durante este interstício, FABRICIO ficava lhe segurando pelo braço e tentava lhe beijar a fim de convencê-la a se relacionar com ele; Que já no interior do apartamento, pediu novamente que FABRICIO fosse embora, todavia ele se recusava a fim de violenta-la psicologicamente de todas as formas; Que tal situação perdurou até a manhã do dia 10/11/2024, pois FABRICIO só foi embora quando os pais dele começaram a entrar em contato para saber do paradeiro dele; Que explica que mora com os pais, mas nesta ocasião eles estavam viajando; Que a partir daí ficou bastante abalada, pois FABRICIO é bastante manipulador e calculista e sempre deixou claro que a declarante não possuía provas e que por conta disto se procurasse ajuda seria descredibilizada; Que precisou fazer uma viagem e só retornou no dia 18/11/2024, razão pela qual só teve recursos para fazer o registro hoje; Que por fim relata que está apavorada, pois FABRICIO tem usado de todos os meios para lhe atingir; Que explica que não entende o motivo da perseguição, uma vez que FABRICIO já está em outro relacionamento, mas de alguma forma nutre um sentimento de posse e obsessão sobre a declarante; Que acrescenta que FABRICIO não aceitar ser contrariado e reitera seu perfil ardiloso, razão pela qual tem receio que as agressões progridam, demonstra a necessidade de se conceder medidas para a sua proteção. Deste modo, em face da gravidade dos fatos narrados e a fim de se evitar a ocorrência de novos desentendimentos entre as partes que culminem em violência doméstica em desfavor da(s) vítima(s) devem ser deferidas as medidas protetivas de proibição do agressor de manter contato com a(s) ofendida(s) por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da vítima e ainda a proibição do autor de frequentar a faculdade que a vítima frequenta, CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL UNICEPLAC, mantendo distância mínima de trezentos metros do local. O limite ideal de distância, que impeça o contato das partes e promova a segurança da(s) vítima(s) será fixado em trezentos metros. Ante o exposto, DETERMINO ao suposto autor do fato que se abstenha de manter contato com a(s) vítima(s) por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros e ainda se abstenha de frequentar a faculdade que a vítima frequenta, CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL UNICEPLAC, situado no endereço: ÁREA ESPECIAL PARA INDUSTRIA LOTE 2/3 ST LESTE INDUSTRIAL, GAMA/DF, Ponto de Referência: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL UNICEPLAC, mantendo distância mínima de trezentos metros do local. A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia das medidas protetivas concedidas. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas. Em caso de necessidade pelo oficial de justiça fica, desde já, autorizada a requisição de auxílio/ apoio policial para cumprimento da diligência. Intime-se o autor do fato para que tome ciência da presente decisão e se abstenha de manter contato por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da(s) ofendida(s) a menos de 300 (trezentos) metros e ainda se abstenha de frequentar a residência da vítima, mantendo distância mínima de trezentos metros dos locais, tudo sob pena de possibilidade de ser decretada sua prisão preventiva. Em sendo necessário expeça-se carta precatória para intimação do indicado autor do fato. Intime-se a vítima. Sobreveio pedido do ofensor requerendo a revogação das medidas protetivas e, subsidiariamente, sua suspensão nos dias 27/11/2024, 28/11/2024 e 02/12/2024, a fim de que pudesse realizar as provas finais daquele semestre. O pedido subsidiário restou acolhido nos seguintes termos (ID 218833309 dos autos de origem): Embora haja a necessidade de se garantir a segurança da vítima, verifico que não há notícia de que o autor do fato tenha praticado atos de violência física contra ela, que ele tem obedecido a decisão de MPU, tanto que vem buscar uma decisão judicial para garantir seu direito de forma a permitir a segurança da vítima, e que há um grande risco de perda do semestre do curso superior acaso o autor seja impedido de realizar as provas finais que lhe cabem. Assim, modulo a medida protetiva para permitir ao autor do fato frequente a faculdade que está cursando nos dias 27.11 (quarta-feira) das 07:30 às 11:05, 28.11 (quinta-feira) das 08:20 às 17:55 e 02.12 (segunda-feira) 08:20 às 12:45, quando, nestes dias e horários, deverá manter a distância mínima da vítima de 4 metros e não manter contato com ela por qualquer meio de comunicação. MANTENHO as medidas protetivas de urgência deferidas que deverão ser obedecidas pelo autor do fato fora desses horários específicos, nestes dias específicos. Intime-se a vítima com urgência. Atualmente, com a proximidade do início do ano acadêmico de 2025, a defesa apresentou nova manifestação, requerendo modulação dos efeitos das medidas protetivas de urgência para que o ofensor possa frequentar regularmente as aulas do curso de medicina, evitando assim prejuízo irreparável ao primeiro semestre letivo do ano (ID 222829053 dos autos de origem). Por sua vez, o juízo reclamado deferiu o pleito, modulando os efeitos das medidas protetivas, para permitir que o ofensor frequente a faculdade, desde que respeitados os limites e condições necessários à proteção da vítima, podendo comparecer ao local nos dias e horários em que ministradas as disciplinas nas quais se encontra matriculado, no primeiro semestre letivo de 2025, especificados no decisum alhures transcrito. Com efeito, não se olvida da gravidade dos fatos noticiados pela vítima quando do registro da ocorrência policial acima mencionada, tampouco de que a manutenção das medidas protetivas de urgência é imprescindível para garantir sua integridade física e psicológica. Noutro giro, há que se considerar que não há nos autos qualquer notícia de que o ofensor as tenha descumprido. E, quando da prolação da primeira decisão que modulou seus efeitos, a fim de que permitir ao ofensor frequentar a instituição de ensino para realização das provas finais do último semestre de 2024, em dias específicos, de igual modo, não sobreveio qualquer fato novo a indicar desobediência de sua parte. Quanto ao ponto, a reclamante alega que, nas mesmas datas, temendo por sua integridade, optou por realizar suas últimas atividades acadêmicas na modalidade online, não trazendo, todavia, aos autos quaisquer elementos probatórios nesse sentido. Ademais, embora a vítima e o ofensor sejam alunos da mesma instituição e do mesmo curso, estão em semestres diferentes, iniciando a reclamante, segundo consta da inicial, regime de internato, período em que, conforme documento de ID 68050409, “mais de 80% das atividades são destinadas à prática médica”, não havendo, a princípio, sobreposição considerável de horários das disciplinas presenciais cursadas por cada uma das partes. Some-se a isso o fato de que a reclamante, ao responder ao Questionário de Avaliação de Riscos, afirmou ter sofrido apenas puxões pelo braço, negando a ocorrência de fatos pretéritos de ameaça e outras agressões físicas por parte de Fabricio (ID 218335713). Destarte, ao menos neste momento de cognição superficial, entendo que a modulação aplicada na decisão reclamada se revela suficiente à preservação da integridade física e psicológica da reclamante. Esclareça-se, por oportuno, que a modulação dos efeitos das medidas protetivas de urgência efetuada pelo juízo a quo, ora mantida por esta Relatoria, não se confunde revogação parcial, situação em que, de fato, se revela necessária a oitiva da mulher vítima de violência doméstica para a revogação da medida protetiva de urgência anteriormente concedida. Outrossim, no que se refere à alegação da reclamante no sentido de que há diversas faculdades de medicina na região, o que torna plenamente viável a transferência do ofendido para outra instituição, há que se considerar não se tratar de procedimento tão simples conforme pretende fazer crer, para além de outras peculiaridades, a divergência entre as grades curriculares das instituições acarretaria prejuízo temporal ao ofendido, especialmente em se considerando que ele se encontra matriculado no 7o semestre do curso (ID 222829053 dos autos de origem). Desse modo, tendo em conta que a modulação aplicada na decisão reclamada tem se revelado suficiente à preservação da integridade física e psicológica da reclamante, impõe-se a sua manutenção. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 dias. Intime-se o interessado FABRÍCIO GUILHERME FERREIRA COLAÇO para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora